Tribunal: TJSP
Processo: 1060207-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – ILEGALIDADE.
1. Ação pela qual candidato ao cargo de soldado Policial Militar insurge-se contra eliminação advinda de fatos apurados em investigação social, da qual não teve conhecimento.
2. Investigação social que não apurou ter o autor praticado atos infracionais em sua adolescência,

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – ILEGALIDADE.
1. Ação pela qual candidato ao cargo de soldado Policial Militar insurge-se contra eliminação advinda de fatos apurados em investigação social, da qual não teve conhecimento.
2. Investigação social que não apurou ter o autor praticado atos infracionais em sua adolescência, inexistência de condenação criminal, nem de outro indício de prova que o caracterize as condutas reprovadas no edital de concurso. As alegadas infrações ao Código de Trânsito caracterizam-se, em verdade, em meras irregularidades administrativas que, por si sós, são insuficientes para desabonar a conduta social do autor nos moldes em que estabelecidos no edital de concurso. Ausência de circunstâncias que desabonem o autor. Desproporcionalidade na medida. Ato anulado. Ação procedente.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060207-22.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL
COSTA DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Leda Kaoru
Haraguchi, deram provimento ao recurso V.U", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060207-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/13
Voto no 38312
Processo 1060207-22.2019.8.26.0053
Apelante: Gabriel Costa da Silva
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
Juiz prolator: Luíza Barros Rozas
RECURSO
DE
APELAÇÃO

ADMINISTRATIVO

CONCURSO
PÚBLICO

INVESTIGAÇÃO
SOCIAL

ELIMINAÇÃO ILEGALIDADE.
1. Ação pela qual candidato ao cargo de soldado Policial Militar
insurge-se contra eliminação advinda de fatos apurados em
investigação social, da qual não teve conhecimento.
2. Investigação social que não apurou ter o autor praticado atos
infracionais em sua adolescência, inexistência de condenação
criminal, nem de outro indício de prova que o caracterize as
condutas reprovadas no edital de concurso. As alegadas infrações
ao Código de Trânsito caracterizam-se, em verdade, em meras
irregularidades administrativas que, por si sós, são insuficientes
para desabonar a conduta social do autor nos moldes em que
estabelecidos no edital de concurso. Ausência de circunstâncias
que desabonem o autor. Desproporcionalidade na medida. Ato
anulado. Ação procedente.
Recurso provido.
Vistos;
GABRIEL COSTA DA SILVA interpôs recurso de
apelação em face da r. sentença de fls. 261/264, nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido condenatório ajuizada contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060207-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/13
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual o DD.
Magistrado improcedente o pedido consistente na anulação do ato
administrativo que o reprovou na fase de investigação social e
excluiu-o do concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a
Classe, DP-002/321/2018. E, em face da sucumbência, condenou-o
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando verba honorária em
no mínimo legal incidentes sobre o valor atribuído à causa,
devidamente corrigido desde o ajuizamento da ação, nos termos do
art. 85, §4o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da
justiça deferida.
Inconformado, apela o autor pugnando a reforma.
Sustenta o apelante, em síntese, que, após ser
considerado “apto” em todas as fases do Concurso Público de Provas
e Títulos para admissão no cargo de Soldado PM de 2a Classe

Militar Estadual (edital DP-002/321/2018), foi desclassificado na fase
de “investigação social” sem qualquer declaração a respeito e sem
respaldo probatório. Defende que deve se respeitar os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ainda que
não se trate de processo judicial.
Argui, ademais, que os fatos apontados pela ré
como determinantes à sua eliminação, isto é, por ter-lhe imputado a
prática de ato infracional desabonador à conduta ilibada, à reputação
e à idoneidade moral, ademais de irregularidades com o veículo de
sua propriedade, conforme declarado por ele no Formulário de
Avaliação da Conduta Social da Reputação e da Idoneidade, não se
mostram capazes de caracterizar maus antecedentes, tampouco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060207-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/13
macular a higidez de seu comportamento social. Logo, não se pode
falar que possui uma conduta social desabonadora, nem que possui
antecedentes criminais e, assim, nem pode sofrer eternamente os
efeitos negativos pelo fato de ter sido incluído como simples
averiguado por possível ocorrência de ato infracional, que sequer foi
constatado pela autoridade policial.
Recurso recebido em seus efeitos regulares e
devidamente contraditado.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Conheço do recurso ora interposto,
porquanto tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.
No que diz respeito ao mérito a ação, de
fato, a sentença de improcedência deve ser mantida.
Houve ilegalidade no atuar da Administração.
Com apoio no edital de concurso o Presidente da
Comissão desempenha a tarefa de reunir o maior conteúdo possível
de dados acerca dos candidatos ao cargo. Assim se insere, por
exemplo, a fase da investigação social que tem alcance profundo e
indiscutível necessidade.
Não somente nestes casos que o Poder Público se
preocupa com o elemento humano dos quadros funcionais; assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060207-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/13
são (ou deveriam ser) os professores, as categorias de policiais, os
diplomatas, os militares, os magistrados (e nos faltam requisitos
para quem assume cargos na vida pública por meio de cargos
eletivos). Portanto, não há ilegalidade.
Mas não é deste tema que tratamos, ou seja, da
ilegalidade, mas de cognição em ação anulatória cumulada com
obrigação de fazer por meio da qual o autor pretende a incorporação
no quadro de Soldado da Polícia Militar.
3.
O autor, candidato inscrito em concurso
para o cargo de soldado Policial Militar promovido pela ré, insurgiu-se
contra sua eliminação do certame advinda de fatos apurados em
investigação social. Alegando desconhecer as razões, postulou
determinação para que continuasse nas etapas seguintes da seleção,
o que foi indeferido pelo r. Juízo a quo (fls. 85/86).
A ré, ao seu turno, defende a higidez da
eliminação, trazendo em destaque a previsão editalícia que
fundamenta a conclusão da comissão do concurso.
4.
Com efeito, em que pese os argutos
fundamentos lançados na r. sentença, tenho que a irresignação do
autor são suficientes para alterar o desfecho da lide.
Decerto
que,
de
proêmio,
a
declaração
de
inaptidão do candidato não se revestiu de legalidade, notadamente
porque consistiu em ato administrativo que, a despeito de provir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060207-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/13
autoridade competente, observar forma, finalidade e objeto não
expôs os motivos pelos quais assim se procedeu.
A motivação é da essência do ato administrativo.
Nem mesmo sob o argumento de que se trata de procedimento
sigiloso poder-se-ia suprimir do interessado o conhecimento do
conteúdo, resultando, tal natureza de conduta, em patente afronta
ao princípio da publicidade estampado no artigo 37 da Constituição
Federal.
Verifica-se, pois, que a omissão da autoridade
impetrada em conferir ao autor conhecimento das razões da sua
inaptidão significa, em substância, negar o exercício do contraditório
e ampla defesa. Neste ponto, ponderou Hely Lopes Meirelles que:
(...) por garantia de defesa deve-se entender não só a observância do rito
adequado como a cientificação do processo ao interessado, a oportunidade para
contestar a acusação, produzir prova de seu direito, acompanhar os atos da
instrução e utilizar-se dos recursos cabíveis. A cientificação deve ser pessoal,
sendo admitida a feita mediante publicação oficial (diário oficial) nas hipóteses
em que a parte interessada estiver em lugar incerto e não sabido (art. 26, §4o, da
Lei 9.784/99), sob pena de lesão ao contraditório e à ampla defesa” [...]
“Processo administrativo sem oportunidade de defesa ou com defesa cerceada é
nulo, conforme tem decidido reiteradamente nossos Tribunais judiciais,
confirmando a aplicabilidade do princípio constitucional do devido processo
legal, ou, mais especificadamente, da garantia de defesa.”1 (In Direito
Administrativo Brasileiro, 15a ed., p.683/684).
Ocorre,
todavia,
que
surgindo no curso do
processo judicial, as razões pelas quais as autoridades condutoras do
concurso decidiram por eliminar o autor, não mais se pode tachar o
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 15a ed., São Paulo: Editora RT, 1990,
p.683/684.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060207-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/13
ato de ilegal. É, destarte, hipótese de convalidação do ato
administrativo, assim tratada por Celso Antônio Bandeira de Mello (in
Curso de Direito Administrativo):
“A Administração não pode convalidar um ato viciado se este já foi impugnado,
administrativa ou judicialmente. Se pudesse fazê-lo, seria inútil a arguição do
vício, pois a extinção dos efeitos ilegítimos dependeria da vontade da
Administração, e não do dever de obediência à ordem jurídica. Há, entretanto,
uma exceção. É o caso da “motivação” de ato vinculado expendida tardiamente,
após a impugnação do ato. A demonstração, conquanto serôdia, de que os
motivos preexistiam e a lei exigia que, perante eles, o ato fosse praticado com o
exato conteúdo com que o foi é razão bastante para sua convalidação. Deveras,
em tal caso, a providência tomada 'ex vi legis' não poderia ser outra”.2
5.
Assim sendo, sob o aspecto da suposta
falta de motivação, não mais subsiste o vício alegado pelo autor. Sob
os demais aspectos é que o recurso do autor prosperará.
O autor foi eliminado de concurso público em razão
de haver-se apurado, em investigação social, fatos considerados
desabonadores, consoante documento apresentado pela ré a fls.
205/244, denominado “informação pessoal”. Tenho que a reavaliação
deste ponto por parte do Judiciário (desde que não demonstrada
falta de razoabilidade ou proporcionalidade) resultaria em manifesta
ofensa ao artigo 2o da Constituição Federal, pois a avaliação da
pertinência ou não das alegações é objeto do próprio mérito do ato
administrativo.
Ademais, ainda que ultrapassado o referido óbice,
insta ressalvar que, de tudo quanto consta dos autos, verifica-se que
o autor não incorreu em regra expressa do Edital do concurso, que
2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 27a ed., São Paulo: Editora
Malheiros, 2010, p. 474.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060207-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/13
estabeleceu dentre as várias hipóteses de exclusão do concurso, a
regra sobre a retidão da conduta ético-moral e social da vida
pregressa e atual do candidato. Isto, porque se trata de aspectos da
vida em sociedade que são imprescindíveis ao exercício da atividade
policial-militar, consoante se extrai do no item “5”.
As informações foram apresentadas pelo autor ao
preencher os dados de sua vida no Formulário de Investigação Social
(FIS), de fls. 174/204
dados esses que foram devidamente
examinados pela equipe designada pela Comissão de Concurso,
consoante se extrai das fls. 221/223 da “Informação Pessoal”
juntada a estes autos:
5.1. no caso ora em lide, os fatos apurados pela pesquisa social revelam que os
elementos desabonadores, então identificados em desfavor da conduta ético-
moral e social da vida pregressa e atual do Impetrante, são graves e guardam
estrita relação com o perfil moral rigoroso que se exige para quem manifesta
interesse em exercer o cargo de policial militar. Neste sentido, a reprovação do
Impetrante no certame ocorreu por ter sido considerado o somatório de suas
atitudes, em conformidade com o todo do apurado pela investigação social
procedida, sendo constatado que o Impetrante demonstrou, conforme já
descrito, possuir um histórico de conduta e perfil ético-social e moral
incompatíveis para o cargo almejado; (fl. 220)
(...)
DOS MOTIVOS DA REPROVAÇÃO DO(A) IMPETRANTE NA ETAPA DA
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
6. Nos termos constantes do Edital de Concurso Público que regeu o certame de
ingresso na Instituição, seguem descritos de forma pormenorizada, as condutas
desabonadoras para com a avaliação da conduta social, da reputação e da
idoneidade do Impetrante, as quais então se apresentam contrarias às exigidas
para o cargo de militar de Estado, a saber:
6.1. do item 5.11. do Edital: Autor de ato infracional desabonador à conduta
ilibada, à reputação e à idoneidade moral:
6.1.1. a pesquisa social constatou que o candidato figurou como averiguado em
28JAN13, no boletim de ocorrência no 689/2013, de natureza: Ato
Infracional/Veículo Localizado, registrado pelo 101o Distrito Policial Jardim
Imbuias, São Paulo/SP, em razão do candidato ter em sua posse o veículo marca
VW/Gol, cor preta, ano 1994, placas: BJP-4379 de São Paulo/SP, furtado em
13MAI12, (apreendido em auto próprio) sendo informado pelo averiguado que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060207-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/13
tinha comprado o veículo de um desconhecido pela importância de R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais);
6.1.2. cumpre consignar que anteriormente o candidato havia figurado como
adolescente infrator em 06DEZ12, conforme registrado no boletim de ocorrência
no 4457/2012, de
natureza: Ato Infracional/Veículo Localizado, registrado na Central de
Flagrantes da 6a Seccional II Santo Amaro/SP, onde o candidato foi flagrado por
policiais civis ao conduzir o veículo VW/Gol, cor branca, ano 1990, placas
BHO-5108 de São Paulo/SP, (apreendido em auto próprio) e ao ser indagado
sobre de quem havia emprestado o referido automóvel, foi dito pelo candidato
que havia comprado o veículo pela quantia de R$ 2.500,00, (dois mil e
quinhentos reais);
6.1.3. a participação do candidato nos boletins de ocorrência acima citados,
demonstram que independentemente da condição de adolescente, a sua
conduta desde cedo revela um comportamento inclinado para as práticas
delituosas, tendo em vista exercer constantemente a condução de veículo sem
ter idade para tal, colocando em risco a sua vida e a de terceiros, bem como
por ter adquirido veículo produto de furto, dessa forma, desqualificando o
Interessado para o ingresso ao pretenso cargo, o qual possui dentre suas
diversas atribuições, a de coibir delitos dessa natureza;
6.2. Atualmente irregularidades há irregularidades com o veículo de propriedade
do Interessado, conforme declarado por ele no Formulário de Avaliação da
Conduta Social da Reputação e da Idoneidade, em razão de estar conduzindo
veículo com restrição de comunicação de venda e licenciamento atrasado;
6.2.1. a situação do veículo do candidato demonstra que além dele não quitar
suas dívidas em relação ao seu veículo, demonstra a sua conduta irregular em
transitar com veículo em desconformidade coma as normas de trânsito, (falta de
licenciamento) cabendo ressaltar dentre várias missões atribuídas ao policial
militar, a fiscalização de trânsito é uma delas, portanto o candidato com essa
conduta demonstra não possuir os requisitos necessários para o cargo de
Soldado PM 2a Classe;
6.3. do histórico de conduta social reprovável Perfil ético-comportamental e
moral desabonador:
6.3.1. a prática de atitudes e comportamentos irregulares no decorrer da vida em
sociedade, combinado com um tipo de conduta no mínimo desfavorável ao bom
convívio social e até mesmo, por vezes, familiar e profissional, revelam, na
avaliação do requisito da conduta social, reputação e idoneidade dos candidatos
a ingresso na Instituição, além de um histórico de conduta social reprovável, o
seu perfil ético-comportamental e moral desabonador;
6.3.2. atitudes, comportamentos e conduta social irrepreensível, é exigência que
deve caracterizar a vida pregressa e atual de um candidato a ingresso na carreira
de militar de Estado. Seu histórico de conduta social deve revelar um perfil ético-
comportamental e moral como o de uma pessoa abnegada, imbuída do
compromisso nobre de saber servir com honra, humildade e dedicação, àqueles
que dele exigem fidelidade de conduta (sentimento de hierarquia e disciplina) e
comprometimento pessoal com base nas virtudes e valores nobres da vida em
sociedade, buscando o seu desenvolvimento pessoal e da própria família,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060207-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/13
inclusive (sentimento de valor ético-comportamental e de boa conduta social);
6.3.3. ao ser revelado na investigação social procedida que o candidato
apresenta atitudes e comportamentos reprováveis e acintosos para um pretenso
policial militar, em nítida displicência para com o valores ético-sociais e morais
que com certeza, refletem no cumprimento de suas obrigações, inclusive
profissionais, cumpre à Administração do concurso decidir desfavoravelmente ao
seu ingresso no cargo público almejado;
6.3.4. a decisão tomada pela Administração do concurso é ainda mais relevante,
por se tratar do ingresso de candidato na carreira de militar de Estado, cuja
pessoa (do candidato) não se caracterizar por um perfil ético-comportamental e
moral compromissado com o desenvolvimento das tarefas de seu cargo e/ou
para com os objetivos da Instituição Pública da qual possa ser integrado;
6.3.5. revelou a investigação social procedida que o Impetrante não possui
pendor algum para se estabelecer em qualquer tipo de atividade laborativa que
exija consciência de dever a ser cumprido, compromisso com suas obrigações e
com os valores que a empresa possui e representa, qualificativos estes bem
íntimos e próprios da carreira policial militar. Tal tipo de comportamento não se
coaduna com o exemplo de conduta, reputação e idoneidade que deve
apresentar um agente público, ainda mais relevante quando se tratar de
candidatos a ingresso na carreira de militar de Estado;
6.3.6. importa destacar que os fatos aqui discutidos foram originados pelo
próprio Impetrante. (fls. 221/223) grifei
A exclusão do autor foi motivada, segundo a ré,
devido à conjugação de traços de sua personalidade e de incidentes
de sua vida pregressa, bem como seu comportamento inapropriado
para o exercício do cargo disputado.
Da leitura dos documentos acostados às fls.
170/173 e 174/204 destes autos, resta clarificado que o autor foi
excluído do certame por ter sido incluído como averiguado em dois
boletins de ocorrência em razão de estar na posse de veículos que
foram objeto de furto.
Note-se que o autor era adolescente à época dos
fatos investigados nos Boletins de Ocorrência e em nenhum dos dois
casos restou comprovada seu envolvimento nos furtos dos veículos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060207-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/13
não há registros sequer da caracterização de ato infracional que
possa caracterizar o item “5.11.” do edital, tampouco, o registro
policial do autor, de modo a não caracterizar a hipótese do item
“5.4.”, assim dispostos
5. A avaliação será realizada no intuito de identificar condutas inadequadas
e reprováveis do candidato nos mais diversos aspectos da vida em
sociedade, incompatíveis com o exercício da profissão policial-militar,
impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses possíveis, de:
(...)
5.4. possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou
indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade
moral;
(...)
5.11. autor de ato infracional desabonador à conduta ilibada, à reputação e
à idoneidade moral; (fl. 52)

Destaco, ademais, que não há documentos que
demonstrem a reiteração de possíveis condutas que poderiam levar à
conclusão de que o autor possui inclinação para a prática de ilícitos
criminais, como constante nas informações apresentadas pela ré nos
autos deste processo.
Verifica-se que, ao longo do feito todos os fatos
apontados foram devidamente esclarecidos, além de que o autor foi
admitido no exame físico, médico e psicotécnico (etapas que
antecederam a fase de investigação social) e ausentes certidões de
antecedentes criminais que poderiam desabonar sua conduta social.
Por fim, o simples fato de ter admitido as
irregularidades administrativas de seu veículo, as atinentes ao
licenciamento, não se mostram capazes de caracterizar o apelante
como infrator contumaz do Código de Trânsito Brasileiro (conduta
repelida no item 5.19. do edital, assim expresso: “5.19. ser contumaz em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060207-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/13
infringir o Código de Trânsito Brasileiro, ter sido autuado ou visto cometendo infração
que coloque em risco a integridade física ou a vida de outrem”).
Ressalte-se o fato de que não há elementos de
prova nos autos que sustentem referido desabono, como infrações
de trânsito que poderiam sim demonstrar traços questionáveis na
conduta social do candidato, especialmente porque foi admitido no
exame psicotécnico e no exame médico; tampouco se constitui em
antecedentes criminais, de modo não se poder qualifica-lo como
portador de conduta inadequada e exclui-lo do certame como fez a
apelada.
Eliminá-lo do certame em razão dos fatos apontados
é medida desproporcional, relevando-se vera punição por fatos que
não podem ser tidos como graves. Ademais, considerando que o
autor conta com 25 anos de idade, há pelo menos 6 anos saiu da
adolescência, período em que foi incluído como simples averiguado
no Boletim de Ocorrência informação esta levada por ele mesmo à
Comissão de concurso em sua FIS e do qual não se tem notícia do
desfecho, o que indica a inexistência de constatação de prática de
ato infracional em face do apelante e, muito menos, de sua
identificação como autor de ato infracional, não havendo motivos
para que se perpetue possível mácula por toda a vida do autor.
Isso posto, meu voto dirige-se no sentido do
provimento ao recurso para o fim de reformar a r. sentença e julgar
procedente o pedido inicial, para o fim anular a r. decisão
eliminatória e incluir o nome do autor na lista dos classificados na
exata ordem dos aprovados. e, por fim, inverter os ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060207-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/13
sucumbenciais em detrimento da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, nos exatos termos em que fixados na sentença.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR